Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-56.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL CONFIGURADA NA PRÁTICA DE OUTRO CRIME (ROUBO) POUCO DEPOIS DE RECEBER A LIBERDADE PROVISÓRIA NESTA AÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 12 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante na posse de quarenta projéteis calibre 9mm, sendo o relato dos policiais corroborado pela confissão do réu no inquérito policial.
2 Afasta-se o princípio da insignificância quando apreendida quantidade significativa de projéteis e o réu, depois de liberado da prisão em flagrante, venha pouco depois a cometer um roubo, denotando periculosidade social.
3 Apelação não provida.